Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora suficiente a forrar o juízo. Diligências ineficazes. Pesquisa de bens. Interseção judicial. Deferimento via dos sistemas endereçados ao objetivo. Frustração. Pesquisa de bens e inclusão dos nomes dos executados na central nacional de indisponibilidade de bens – Cnib. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (provimento no 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencentes ao executado. Impossibilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial, frustradas as diligências realizadas mediante manejo dos sistemas eletrônicos efetivamente desenhados e vocacionados à localização e penhora de bens pertencentes ao executado, indeferira a diligência demandada pelo exequente, volvida à realização de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, inclusive com a ordem de decretação de eventuais bens localizados em nome do excutido.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, ultimada a citação, frustradas a penhora e as diligências realizadas mediante manejo dos sistemas endereçados ordinariamente à localização e penhora de bens pertencentes ao executado, ser ultimada diligência destinada à apuração e decretação de indisponibilidade de bens do executado via sistema CNIB.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo como forma de ser preservada sua vocação e destinação.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.